Tribunal: TJDFT
Processo: 0727212-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO E/OU REVISÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. NÍVEL SUPERIOR. DOENÇA AUTO-IMUME. GASTOS COM MEDICAMENTOS. COMPROVADOS. INSERÇÃO MERCADO TRABALHO. NÃO COMPROVADA. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA PENSÃO.
1. A maioridade civil não representa, necessariamente, a independência financeira do alimentando. Por esse motivo, a jurisprudência já consolidada nos tribunais pátrios tem garantido ao filho maior, que esteja estudando, a manutenção da pensão alimentícia que já venha percebendo, desde que reste comprovado o binômio necessidade e possibilidade.
2. A pensão alimentícia, nesses casos, deve distender-se até que o filho complete os estudos superiores ou profissionalizantes e possa prover a própria subsistência, sendo que, por idade razoável, a doutrina e a jurisprudência têm utilizado como parâmetro 24 (vinte e quatro) anos de idade.
3. Segundo prescreve a súmula 358 do Superior Tribunal de Justiça, “o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”.
4. Na ação de revisão de alimentos, caberá ao autor a demonstração da existência de algum fato capaz de implicar alteração do binômio necessidade-possibilidade e, por consequência, de causar desequilíbrio entre as partes, seja em função do aumento da necessidade do beneficiário, seja em decorrência da redução da capacidade do alimentante.
5. Na hipótese dos autos, considerando que a alimentanda cursa instituição de ensino superior, que possui doença autoimune com elevados gastos medicamentosos e que pairam dúvidas se está inserida no mercado de trabalho, a ser devidamente esclarecido na instrução do feito originário, bem como observado, em de sede cognição sumária, que não houve alteração do binômio necessidade/possibilidade das partes, a manutenção da pensão alimentícia, nos moldes fixados pelo juízo a quo, é medida que se impõe.
6. Na espécie, a questão demandará a devida instrução probatória para esclarecimentos dos fatos narrados, o que é inadmissível em sede de agravo de instrumento.
7. Recurso conhecido e desprovido.